Tribunal: STF
Processo: RE 537610
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: 1. TRIBUTO. Contribuição social. Art. 76 do ADCT. Emenda 
   Constitucional nº 27/2000. Desvinculação de 20% do produto da 
   arrecadação. Admissibilidade. Inexistência de ofensa a cláusula 
   pétrea. Negado seguimento ao recurso. Não é inconstitucional a 
   desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social, 
   levada a efeito por emenda constitucional.